Tribunal: STJ
Processo: 0800414-28.2023.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890252 - RJ (2025/0100422-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JFE 36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LISBETE CAMPBELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TEIXEIRA BELIGOLLI - RJ166759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NÃO
CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A Corte local considerou configurados os danos morais de
maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos. Rever tal entendimento demandaria promover o reexame do
arcabouço fático probatório da demanda, providência vedada na via
eleita. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51604376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c28c2b04-472d-4024-9399-d737502d065b

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c28c2b04-472d-4024-9399-d737502d065b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890252 - RJ (2025/0100422-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JFE 36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LISBETE CAMPBELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TEIXEIRA BELIGOLLI - RJ166759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NÃO
CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A Corte local considerou configurados os danos morais de
maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos. Rever tal entendimento demandaria promover o reexame
do arcabouço fático probatório da demanda, providência vedada
na via eleita. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por JFE 36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, em
face de decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, amparado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO
OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DA HIPOTECA INSTITUÍDA
SOBRE O IMÓVEL. PRAZO PARA BAIXA CONSTANTE EM CONTRATO
DE COMPRA E VENDA (180 DIAS). ATRASO DE MAIS DE 4 ANOS
PARA REALIZAÇÃO DA BAIXA. DANOS MORAIS (R$ 8.000,00)
CONFIGURADOS DEVIDAMENTE FIXADOS. TERMO INICIAL DOS
Documento eletrônico VDA51348269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/10/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: 7fe9ec9f-3916-495c-b1ce-d17af0e3e3bb

JUROS. OBSERVÂNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL JUROS QUE
DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO.
Nas razões do especial, a parte insurgente aponta violação aos artigos 186
e 927 do CC. Sustenta, em síntese, ausência de dano moral indenizável.
O Tribunal local inadmitiu o recurso especial, decisão em face da qual foi
manejado o agravo.
Em decisão monocrática, a Presidência conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater o retrocitado óbice, além de repisar as alegações do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
1. Alegou a parte insurgente a não ocorrência do dano moral.

No ponto, a
Corte Estadual consignou:

Inicialmente, incontroverso o fato de que a ré não realizou a baixa no
gravame no prazo previsto no contrato de compra e venda (180 dias),
Vale frisar que, a baixa é de suma
sendo que já ultrapassa 04 anos.
importância, pois permite aos apelados gozar todos os direitos de
propriedade. Desta forma, inequívoca a configuração do dano moral, ante
a expectativa frustrada na hipótese em tela, valendo frisar que até a data
da interposição da presente ação, o atraso no cumprimento de sua
obrigação já ultrapassava mais 4 anos.

Sendo assim, para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível
derruir a afirmação contida no decisum atacado, no sentido da demonstração dos
danos morais, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas ao processo, incidindo, na espécie, o óbice da
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO.
RETENÇÃO DA UNIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CULPA
CONCORRENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DANOS MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA51348269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/10/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: 7fe9ec9f-3916-495c-b1ce-d17af0e3e3bb

[...]
7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a
parte agravada foi exposta teria ultrapassado o mero dissabor. Alterar esse
entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial.
8. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o
exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu
solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/12/2018
7/12/2018
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1118025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) - grifou-se.
28/09/2020
01/10/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO PARA
ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
4. Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo
contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
5. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do
imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano
moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois
anos.
7. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a controvérsia é
decidida dentro dos limites delineados na petição inicial, não há falar em
julgamento extra, citra ou ultra petita.
8. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) -
21/09/2020
24/09/2020
grifou-se

Documento eletrônico VDA51348269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/10/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: 7fe9ec9f-3916-495c-b1ce-d17af0e3e3bb

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da ré que
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, porquanto necessário reexaminar o
arcabouço fático-probatório dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável,
devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento
psicológico.
2.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a aflição suportada pelo promitente-comprador e assim a presença
dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento
dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
2.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória

dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do referido óbice, tem
reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos
morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1867282/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) - grifou-se
31/08/2020
04/09/2020

2. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51348269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 13/10/2025 18:42:58
Código de Controle do Documento: 7fe9ec9f-3916-495c-b1ce-d17af0e3e3bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.252 / RJ
Número Registro: 2025/0100422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004142820238190042 202524500984 8004142820238190042
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LISBETE CAMPBELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TEIXEIRA BELIGOLLI - RJ166759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JFE 36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
Documento eletrônico VDA51586502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: 9a395b3f-7f5f-4cc0-9209-4aa769a894eb

DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
ADRIELLE MENDONÇA DO COUTO - RJ244573
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LISBETE CAMPBELL DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TEIXEIRA BELIGOLLI - RJ166759
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:07
Código de Controle do Documento: 9a395b3f-7f5f-4cc0-9209-4aa769a894eb